Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013907-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.354.498/0001-53 (APELADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EMPRESA VENCEDORA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – INADIMPLÊNCIA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO 5 ANOS – DECRETO N. 20910/32 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMA 905 – PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

As ações judiciais, de natureza pessoal, movidas pelo administrado, em face da Administração Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 1o, do Decerto 20.910/1932.

2.

No caso de dívidas a serem pagas pela Administração Pública, observam procedimento próprio e específico, previsto na Lei 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal.

3.

A notificação extrajudicial não interrompe o prazo prescricional, porque não se enquadra no disposto no artigo 4o, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, que se refere a requerimentos administrativos perante as repartições públicas, tampouco está entre as causas interruptivas da prescrição previstas pelo art. 202 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
Ugolini Campos EIRELI-EPP
, julgou procedente o pedido contido na inicial, compelindo o ente público municipal ao adimplemento dos valores não pagos, referente referentes às Notas Fiscais n. 6950/7015 /7067 /7068, com as devidas atualizações. (id. 101108999).

O Município de Várzea Grande, irresignado, pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, em síntese a ocorrência da prescrição, porque o termo inicial seria a data da expedição das notas fiscais, que foi interrompido a partir do protocolo da notificação extrajudicial (07/12/2015), de modo que a retomada do seu curso, pela metade, se deu a partir de 01/06/2016, com a resposta à notificação.

Afirma que, considerando que o credor teria até
07/06/2019
, para intentar a competente ação, visando ao reconhecimento do seu direito, a propositura desta ação em
02/10/2019,

demonstra a ocorrência da prescrição.

No mérito, pugna pela correção do valor, consoante estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE, bem ainda que o pagamento seja por meio de precatório, conforme previsão constitucional.

Por fim, requer a redução dos honorários sucumbenciais.

O Apelado não apresentou contrarrazões, certidão, id. 101109955.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 101425454).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta Ugolini Campos Eirelli-EPP, contra a o município-sede daquela comarca, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

O fato jurídico-processual revela que o Autor foi o vencedor do Pregão Eletrônico n. 07/2014, realizado pela Secretaria de Educação do Município de Várzea Grande, processo de n. 232749/2014, com relação a 11 (onze) itens constantes do Edital.

Dessa feita, passou a fornecer os itens à Fazenda Pública Municipal, no período de 19/11/2014 a 08/01/2015, consoante as notas fiscais anexas. (id. 101108969).

Em razão do não recebimento dos valores correspondentes à emissão das notas fiscais, relativas ao fornecimento dos itens descritos no edital do Pregão Eletrônico, a parte autora emitiu uma notificação extrajudicial, em 07/12/2015.

Dessarte, não obstante a referida notificação, o ente municipal permaneceu inadimplente, situação que deu origem ao processo em testilha.

O Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Não se olvide, a propósito, do dever do Município-requerido em demonstrar, por meio de provar material idônea, que pagou ao fornecedor contratado o valor vindicado pelas mercadorias, uma vez que não negou a entrega/recebimento dos itens constantes das notas fiscais epigrafadas.

No caso em tela, em se tratando de obrigação líquida, positiva e sujeita a termo certo de vencimento, a mora se constitui de pleno direito a partir da data de vencimento de cada uma das notas fiscais inadimplidas, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos formulados por UGOLINI CAMPOS EIRELI – EPP, para CONDENAR o Município de Várzea Grande ao pagamento dos valores referentes às Notas Fiscais no 6950 / 7015 / 7067 / 7068, com as devidas atualizações.

Os valores apurados devem ser pagos de uma só vez, sendo atualizados nos termos do julgamento do Tema no 810/STF.

Condeno o Município-requerido ao pagamento das custas processuais de ingresso/distribuição da ação, além de verba honorária em favor do patrono da parte autora, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado.

Contra essa decisão, se insurge o Município de Várzea Grande.

Ab initio
, cumpre analisar as questões prévias suscitadas pelo Apelante.

Da prescrição

Veja-se, a discussão estabelecida nos autos prende-se ao termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dos valores descritos nas notas fiscais 6950 / 7015 / 7067 e 7068, cujo primeiro vencimento se deu em 18/12/2014.

É cediço que as ações judiciais, de natureza pessoal, movidas pelo administrado, em face da Administração Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 1o, do Decerto 20.910/1932
[1]
.

Assim, do teor do aludido dispositivo, extrai-se que o lapso prescricional inicia-se da data do ato ou do fato que deu origem ao direito buscado pela parte, o que significa dizer que o termo inicial da prescrição, na espécie em exame, corresponde à data em que surgiu à pretensão da parte em pleitear os valores consubstanciados nas notas fiscais.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o Autor procedeu à notificação extrajudicial do ente municipal, em 07/12/2015, cuja resposta fora emitida em 01/06/2016.

Tal fato processual, contudo, serviu de fundamento para que o Município de Várzea Grande arguisse a ocorrência da prescrição, porquanto, no seu entender, a notificação extrajudicial interrompeu o prazo prescricional, considerando tal data como o
dies a quo
, pela metade do prazo, de modo que a cobrança prescreveu em 07/06/2019.

Sem razão, porém.

A notificação extrajudicial, levada a efeito pelo Recorrido não teve o condão de interromper o prazo prescricional, porquanto não se enquadra no disposto no artigo 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, que se refere aos requerimentos administrativos, junto às repartições públicas, ou porque não está entre as causas interruptivas da prescrição previstas no Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRAZO DE 5 ANOS – DECRETO No 20.910/1932 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 20.910/32 E DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, seja porque não se enquadra no disposto no artigo 4o, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, que se refere a requerimentos administrativos perante as repartições públicas, seja porque não está entre as causas interruptivas da prescrição previstas pelo art. 202 do Código Civil. (N.U 0003276-62.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Demais disso, consoante previsto no Código Civil (artigo 202, VI
[2]
), somente o ato administrativo, inequívoco, de reconhecimento do direito pelo devedor, importa a interrupção do prazo prescricional.

Dessarte, no caso de dívidas a serem pagas pela Administração Pública, observam procedimento próprio e específico, previsto na Lei 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal.

No capítulo destinado às despesas, a lei citada alhures, estabelece a necessidade de empenho prévio para a sua realização, conceituando no artigo 58, o referido instituto:

O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

O artigo 60, da referida lei, dispõe, expressamente, ser vedada a realização de despesa sem prévio empenho, evidenciando a necessidade deste ato, materializado na nota de empenho, para que se efetive o pagamento.

Relevante, ainda, destacar o teor dos artigos 62 e 64, da sobredita lei, que prescrevem:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Assim, dado que o ato inequívoco da administração, em reconhecer o pagamento da dívida, dá-se com a emissão da respectiva nota de empenho, e da sua liquidação, com ordem emanada da autoridade competente, do que se infere que a mera protocolização de notificação extrajudicial, e sua resposta, apenas, reconhecendo que a obrigação de pagar pelos produtos fornecidos, não pode ser considerada como causa interruptiva do prazo prescricional.

Portanto, a Apelante teve a ciência de seu débito, consubstanciado nas notas fiscais anexas, nas datas de 18/11/2014, 28/11/2014 e 09/12/2014, de sorte que o credor tinha até 18/11/2019, para interpor a persente ação de cobrança, o que o fez em 02/10/2019, logo, inocorrente a prescrição.

Do Mérito

De acordo com o consignado no relatório, trata-se de ação de cobrança que objetiva o recebimento de valores referentes ao fornecimento de produtos, em razão de a parte autora ter sido vencedora no Pregão Eletrônico n. 07/2014, realizado pela Secretaria de Educação do Município de Várzea Grande, processo de n. 232749/2014, com relação a 11 (onze) itens constantes do Edital.

Verifica-se nos autos que o Apelante não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo pagamento, ao contrário, reconheceu a dívida quando respondeu à notificação extrajudicial, de modo que o valor em cobrança se tornou incontroverso.

Posto isso, mostra-se correta a decisão de Primeiro Grau, que condenou o Apelante ao pagamento do crédito apontado pela parte Recorrida.

Assim, consoante estabelecido pelo artigo 100, da CRFB, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de sentença judicial, serão realizados por meio de precatórios, observando a ordem cronológica de apresentação.

No que tange aos consectários legais, devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE, que definiu ser inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme Temas 810/SF e 905/STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, entretanto, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, como no caso, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, no juízo de execução, consoante consignado na sentença.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como assinalado nos parágrafos anteriores, o juízo de piso julgou procedentes os pedidos, condenando o Município de Várzea Grande ao adimplemento dos valores não pagos, referente às notas fiscais apresentadas, de modo que, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no recurso do apelo do Município de Várzea Grande, o que implica ratificar a sentença,

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Várzea Grande.

Quanto ao reexame,
RATIFICO
a sentença nos termos fixados no Apelo.

É como voto.

[1]

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[2]

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI
- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022